Tribunal: TJMT
Processo: 1054706-43.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054706-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ORELIA INEZ BELLINCANTA - CPF: 537.661.489-15 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E VALORES RELACIONADOS À REFORMA DO IMÓVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA - ALUGUÉIS ATRASADOS – DATA DA ENTREGA DAS CHAVES COMO MARCO DA RESCISÃO CONTRATUAL – IPTU – CONTRATOS SUCESSIVOS – PREVALÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO ÚLTIMO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – NOVAÇÃO CONRATRUAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE DO APELANTE, ANTE À AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA NESTE TÓPICO – REFORMA DO IMÓVEL – VALOR FIXADO DENTRO DAS PARÂMETROS ADMITIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar ausência de interesse de agir.

2. Sustenta o Recorrente ausência de interesse de agir, posto que a pretensão da Autora já está sendo discutida na seara administrativa, sendo que o Estado de Mato Grosso posicionou no sentido de pagar indenização com ajuste de contas.

3. O ato praticado pelo Estado de Mato Grosso, ao contrário do que por ele sustentado, não configura ausência de interesse de agir, mas sim reconhecimento jurídico do pedido, haja vista admite o direito pretendido pela Autora, em sede administrativa, divergindo apenas, com relação ao período de cobrança.

4. Preliminar rejeitada.

5. Mérito.

6. Há vários contratos de aluguéis entabulado entre as partes, os quais foram sofreram vários aditivos, bem foi várias vezes o Apelante notificado para adimplir o pagamento de aluguéis, de tal sorte que não é fácil estabelecer uma data exata para o término da relação contratual.

7. Logo, deve-se estabelecer como marco de rescisão contratual, a data da entrega das chaves do imóvel.

8. Responsabilidade pelo pagamento do IPTU.

9. Prevalência das cláusulas do último contrato entabulado, uma vez que contratos sucessivos configuram novação contratual.

10. O juízo
a quo
, embora com fundamento diverso, também decidiu nesse mesmo sentido acerca da responsabilidade pelo IPTU do imóvel. Desta forma, falta ao Apelante interesse recursal, haja vista não ter sido sucumbente neste tópico.

11. Reforma do imóvel locado.

12. O Laudo Técnico apresentado pela Apelada, embora confeccionado por empresa particular, encontra-se dentro dos parâmetros fixados pelo próprio Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, desnecessário a realização de novo laudo pericial.

13. Honorários advocatícios.

14. Modificação da base de cálculo sobre o qual recairá tal percentual, haja vista que o Código de Ritos estabelece uma ordem sequencial para fixação da verba honorária, devendo recair: A) Em primeiro lugar, sobre o valor da condenação; B) Não havendo fixação do valor da condenação, o percentual deve recair sobre o proveito econômico; C) E, por último, ou seja, não havendo valor fixado da condenação ou não sendo possível fixar o proveito econômico, os honorários advocatícios devem recair sobre o valor atualizado da causa.

15. Aplicação do Tema 1076 do STJ.

16. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Valores Relacionados à Reforma do Imóvel nº 1054706-43.2019.811.0041,
julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o Apelante no importe de R$ 682.998,91 (seiscentos e oitenta e dois mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos), referente à aluguéis atrasados e reforma do imóvel.

Em suas razões recursais (Id. 121532496), sustenta o Recorrente ausência de interesse de agir, uma vez que a pretensão da Autora já está sendo discutida na seara administrativa, sendo que o Estado de Mato Grosso posicionou no sentido de pagar indenização com ajuste de contas, devendo, portanto, ser extinto o processo com base no art. 485, VI, do CPC.

Sustenta também a improcedência do pedido quanto ao pagamento de aluguéis até o dia 11/12/2019, que o processo administrativo reconhece o direito à indenização e não ao recebimento de aluguéis, IPTU e reforma do imóvel locado.

Argumenta que não há comprovação de que a reforma do imóvel custará R$ 413.316,67 (quatrocentos e treze mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), sendo necessário a realização de novo laudo.

Por fim, pretende a reforma da sentença quanto à condenação do Apelante em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no Id. 121529403, onde a Autora pretende majoração da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 128367661.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR:

(AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

Embora o Apelante trate do interesse de agir como mérito recursal, tecnicamente, é matéria estritamente processual e preliminar ao próprio mérito da causa, uma vez que o seu eventual acolhimento acarretará extinção do processo sem resolução do mérito.

Feita esta ponderação inaugural, passo ao exame da questão processual.

Sustenta o Recorrente ausência de interesse de agir, posto que a pretensão da Autora já está sendo discutida na seara administrativa, sendo que o Estado de Mato Grosso posicionou no sentido de pagar indenização com ajuste de contas, devendo, portanto, ser extinto o processo com base no art. 485, VI, do CPC.

O ato praticado pelo Estado de Mato Grosso, ao contrário do que por ele sustentado, não configura ausência de interesse de agir, mas sim reconhecimento jurídico do pedido, haja vista admite o direito pretendido pela Autora, em sede administrativa (Processos nº 586759/2016 e 80971/2018), divergindo apenas, com relação ao período de cobrança.

Importante ainda destacar que tal reconhecimento ocorreu na fase judicial.

Insta salientar ainda que o reconhecimento jurídico depende de expressa concordância da parte contrária, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido a doutrina pátria,
in verbis:

(...) No reconhecimento jurídico do pedido, verifica-se a submissão processual, caracterizada sempre que o réu
expressamente concordar
com a pretensão do autor.
Essa concordância é ampla, atingindo tanto a causa de pedir quanto o pedido
, de forma que no reconhecimento jurídico do pedido, o réu concorda com os fatos e fundamentos jurídicos alegados pelo autor e também com o pedido por ele formulado. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador. Ed. Juspodivm, 2016, 1ª Edição, 3ª tiragem, pág.: 802) (NEGRITEI)

Desta forma, conclui-se que o reconhecimento jurídico do pedido é um ato endoprocessual praticado expressamente pelo Réu, não admitindo assim, a forma tácita.

Acerca da matéria, assim já julgou este Sodalício,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROMOÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR – LIMINAR INDEFERIDA – PROMOÇÃO REALIZADA POR ATO VOLUNTÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE RECONHECIMENTO TÁCITO DO PEDIDO – NÃO OCORRÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1. Propositura de Ação Declaratória sob o argumento de que o Requerente mesmo havendo preenchidos os requisitos legais não ter sido promovido à graduação de 2º Sargento da PM, configurando, assim, ato ilegal da Administração Pública. 2. Promoção do Requerente na graduação na 2º Sargento por ato voluntário do poder público. 3. Sentença homologatória de reconhecimento jurídico do pedido, na forma tácita. 4. O ato praticado pela Administração Pública, ao contrário do que afirmado pelo Magistrado a quo, não configura reconhecimento jurídico do pedido mas, sim, perda superveniente do objeto, pois o reconhecimento jurídico depende expresso, o que não ocorreu. 5. Ademais a causa de pedir na ação judicial é distinta do ato praticado pelo poder público. 6. O ato praticado pela Administração Pública configura perda superveniente do objeto, haja vista que a pretensão do Requerente foi praticada voluntariamente pelo Poder Público, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 6. Remessa Necessária conhecida e retificada a sentença parcialmente, ante a perda superveniente do objeto e extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. (TJ/MT - N.U 0012456-61.2009.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

Para que não paire dúvidas, transcrevo a conclusão dos processos administrativos (Id. 121529335), onde o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, reconhece a pretensão da Autora e diverge apenas quanto ao período de cobrança,
in verbis:

Diante do exposto,
conclui-se que os pedidos apresentados pela requerente quanto ao pagamento dos alugueis em atraso, procedem em parte, uma vez que identificamos que houve equívocos realizados quanto a conclusão do Distrato ao Contrato ora em análise
, sendo cumprida em obediência a cláusula décima — do distrato e da rescisão no dia 17/03/2016 a Notificação quanto a falta de interesse da Administração em dar continuidade ao mesmo, porém, não foram formalizados os Atos seguintes necessários ao seu encerramento, com a não formalização do Instrumento, e, principalmente, o não cumprimento da cláusula contratual que previa a devolução do imóvel no mesmo estado como o apresentado pelo Laudo de Vistoria nº 2012/2010/SAOP.

Desta feita, o pagamento dos Aluguéis, deverão ser atendidos somente os correspondentes ao período entre 07/2016 à 07/2018 a serem apurados os valores, pela Administração.

Por outro lado, quanto a dissolução/distrato, solicitado pelo CRIDAC, entendemos que o imóvel que até a presente data não teve sua reforma iniciada, poderá ser efetivada de modo a dar cumprimento ao estabelecido pela cláusula 5ª, subitem 5.1 e 5.3 do referido Contrato nº 136/2010 e 21/2015
, porém convém mencionar que os reparos necessários ao imóvel, devera anteceder de licitação, o que acarretaria uma demora para entregar o imóvel. Nesse período, além dos gastos com os materiais e serviços, a Administração teria que pagar aluguéis, trazendo a grosso modo prejuízo ao erário.

Desse modo,
encaminhamos os autos a Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica para após conhecimento dos fundamentos expostos na presente manifestação, caso entenda oportuno, autorize a indenização referente a locação em atraso do imóvel, bem como a dissolução/distrato do imóvel com a consequente indenização substitutiva da reforma do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa
.

São essas as considerações que entendemos oportunas. (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É com voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber se a Apelada tem direito ao recebimento de valores referente à aluguéis atrasados, IPTU e reforma do imóvel locado ao Estado de Mato Grosso.

O bem objeto da presente lide é o imóvel destinado ao antigo Centro de Reabilitação Integrado Dom Aquino Correa (CRIDAC), localizado na Rua Joaquim Murtinho, nº 1.484, Bairro Porto, Cuiabá/MT.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados,
in verbis:

Diante do exposto, INFORMA A AUTORA QUE POSSUI INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, e ainda, desde já requer:

1) A concessão da tutela de urgência (Art. 300 do CPC) “inaudita altera pars”, com vistas a determinar o imediato DESPEJO do imóvel qualificado no preambulo, devolvendo a posse imediatamente à Autora, ante a comprovação inequívoca da falta de pagamento dos alugueis, falta de manutenção do imóvel, e ainda, pelo perigo causado à segurança pública ante o abandono perpetrado irresponsavelmente pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sendo dispensada a prestação de caução. Ao final, requer a confirmação da tutela de urgência, julgando procedente o mérito da demanda, com o despejo da parte Requerida.

2) A tramitação preferencial ante a idade da Autora, amparada pelo disposto no artigo 1.048 do CPC.

3) No mérito, requer o efetivo despejo da parte Requerida, com o pagamento dos alugueis devidos até a data da efetiva desocupação (entrega das chaves) e IPTU não pago pelo Estado, totalizando R$ 486.877,55 (quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), QUANTIA QUE ainda está pendente de atualização (CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DESDE O VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO), uma vez que o STF ainda está julgando o TEMA N. 810 em sede de Repercussão Geral, definindo os índices de juros e correção monetária que devem ser aplicados em desfavor da Fazenda Pública.

4) A citação do Requerido, com os benefícios do art. 212, §2°, CPC, sob as penas de revelia e confissão, venha contestar a presente ação no prazo assinalado.

5) Seja o Requerido condenado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o proveito econômico obtido, após a atualização dos valores com base no tema 810 do STF, ou seja, 20% do valor a ser percebido pela Autora ao final da demanda.

6) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente testemunhais, periciais e documentais, sem prejuízo de demais provas que se fizerem necessárias.

7) A inversão do ônus da prova, quando necessária.

8) Requer a total PROCEDÊNCIA dos pedidos elencados na inicial, por medida de justiça.

9) A confirmação da liminar (tutela de urgência) quando do julgamento do mérito, confirmando o despejo do Estado de Mato Grosso e o pagamento dos alugueis até a data da efetiva entrega das chaves e IPTU.

Dá-se à causa, o valor de R$ R$ 486.877,55 (quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), QUE ainda está pendente de atualização, uma vez que o STF ainda está julgando o TEMA N. 810 em sede de Repercussão Geral, definindo os índices de juros e correção monetária que devem ser aplicados em desfavor da Fazenda Pública.

Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do patrono GUSTAVO FERNANDES DA SILVA, OAB/MT 15.415, SOB PENA DE NULIDADE ABSOLUTA.

Nestes Termos,

Espera Deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 1º/12/2021 possui a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos do período compreendido entre junho/2016 a dezembro/2019 no valor de R$ 269.682,24 (duzentos e sessenta e nove mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte quatro centavos), bem como ao pagamento da indenização referente à reforma do imóvel no valor de R$ 413.316,67 (quatrocentos e treze mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), totalizando o montante de R$ 682.998,91 (seiscentos e oitenta e dois mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos), com incidência de juros de mora do período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905.

Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida,
in verbis:

Ex positis, requer o ESTADO DE MATO GROSSO seja conhecido e provido o presente recurso, julgando-se improcedentes os pedidos ou, então, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo para instrução probatória, nos moldes acima expostos. Termos em que, pede deferimento.

Sustenta o Estado de Mato Grosso acerca da improcedência do pedido quanto ao pagamento de aluguéis até o dia 11/12/2019.

É certo que a relação contratual entabulada entre as partes foi mantida por vários anos e diferentes contratos, dentre eles:

A) Contrato de Locação nº 2, com prazo de 48 (quarenta e oito) meses, com vigência a partir 03/11/2003 (Id. 121529280);

B) Contrato de Locação de Imóvel nº 216/2004, com prazo de 12 (doze) meses, a partir de 04/10/2004 (Id. 121529279 e 121529280);

C) Contrato de Locação de Imóvel nº 037/2010/SES/MT, com prazo de 12 (doze) meses, a partir de 06/10/2010 (Id. 121529278);

D) Contrato de Locação de Imóvel nº 021/2015/SES/MT, com prazo de 12 (doze) meses, a partir de 01/06/2015 (Id. 121529278).

É certo também que os referidos contratos acima tiveram vários aditivos, sendo que o Estado de Mato Grosso foi várias vezes notificado para adimplir o pagamento de aluguéis, bem como acerca da necessidade de reforma do imóvel, de tal sorte que não é fácil estabelecer uma data exata para o término da relação contratual.

Logo, deve-se estabelecer como marco de rescisão contratual, a data da entrega das chaves do imóvel.

Importante destacar também que a Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT), ao analisar o Processo Administrativo nº 586789/2016 (Apenso Proc. nº 80971/2018) admitiu, de forma expressa, que não tinha entregado as chaves e nem realizado a reforma necessária do imóvel até àquele momento, conforme se infere no parecer anexado nos Id’s 121529336, 121529337, 121529338 e 121529339, que assim consignou
in verbis:

Além disso, antes da formalização do Contrato nº 021/2015/SES/MT, a gestão do CRIDAC emitiu um relatório contendo um Diagnóstico situacional, afirmando que somente existia ônus para a SES/MT com benefício zero. Não obstante, optou-se pela realização do novo contrato (021/2015/SES/MT), cujo imóvel continuou bloqueado para uso na área médica, pois
em nenhum momento foram realizadas as manutenções/reformas necessárias.
Tal fato fez com que a Direção do CRIDAC provocasse a SES/MT pleiteando a dissolução do referido contrato, com a tomada de providências para que a reforma necessária fosse realizada. No entanto,
embora a locadora tenha sido notificada em 17/03/2016 sobre o interesse da SES/MT em realizar o distrato, o contrato perdurou até seu termo final (31/05/2016), e até o presente momento não houve a devida dissolução, pois a SES/MT não promoveu a entrega das chaves e nem a reforma exigida pela Cláusula 5ª do contrato, continuando, portanto, na posse do imóvel
. (NEGRITEI)

Insta destacar também que, embora o processo administrativo acima mencionado tenha reconhecido que o Apelante permaneceu no imóvel até julho de 2018, é fato que a entrega das chaves somente ocorreu em 11/12/2019, conforme Termo de Recebimento de Chaves (Id. 121529357).

Logo, improcede a irresignação do Apelante neste aspecto.

Alega ainda o Estado de Mato Grosso que o processo administrativo reconhece o direito à indenização, mas não reconhece quanto ao perceber aluguéis e reforma do imóvel locado.

O argumento do Estado é contraditório, pois o próprio Apelante admitiu (no processo administrativo já mencionado anteriormente – Id. 121529339) a necessidade de pagamento de aluguéis e reforma do imóvel, que assim se posicionou, em parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT),
in verbis:

Desta forma, no presente caso,
deve a administração indenizar a locadora,
Sra. Orelia Inez Bellincanta Ortiz _ CPF nº 537.661.489-15
, por ter permanecido incorretamente na posse do imóvel após o termo final do contrato de locação, sem promover a entrega das chaves e a reforma necessária
prevista na Cláusula 5ª do contrato, desde que aquela não tenha dado causa à esta nulidade ou agido com dolo ou má-fé

(...)

Aliás, nesse ponto,
é preciso que os autos sejam encaminhados à área técnica competente a fim de que seja realizado um laudo de avaliação do imóvel, apurando-se o valor real e justo do aluguel
durante o período de 07/2016 a 07/2018. Trata-se de medida imprescindível para que o Poder Público realize o devido pagamento pelo uso do bem particular. Frise-se que, conforme informações e documentos juntados aos autos, apenas nesse período não houve o pagamento pelo uso do imóvel, restando comprovada a quitação até a competência de junho de 2016.

No mesmo sentido, opina-se que a realização da reforma necessária para entrega do imóvel nas mesmas condições
apresentadas pelo Laudo de Vistoria nº 2012/2010/SAOP, seja convertida em perdas e danos, promovendo-se, portanto, pagamento por indenização. (NEGRITEI)

Quanto ao pagamento do IPTU, destaco que em alguns contratos, a responsabilidade pelo pagamento era do Locatário, ou seja, do Estado de Grosso, conforme Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro, do Contrato nº 216/04 e Cláusula Terceira, alínea “b” do Contrato de Locação nº 2, conforme se infere nos Id’s 121529279 e 121529337.

De outro norte, os últimos contratos de locação entabulados entre as partes, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU passou a ser do Locador, ou seja, da Autora, conforme Cláusula 3.10 dos Contrato de Locação de Imóvel nº 037/2010/SES/MT e Contrato de Locação de Imóvel nº 021/2015/SES/MT (Id. 121529278), que assim está redigido,
in verbis:

3.10 O Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), durante a vigência desse instrumento, até a entrega definitiva do Imóvel ora locado, ficará por conta da Locadora.

Importante consignar que prevalece as cláusulas do último contrato entabulado, uma vez que contratos sucessivos configuram novação contratual.

Nesse sentido a jurisprudência
in verbis:

EMENTA: AÇÃO DE DESPEJO - INADIMPLÊNCIA - BENFEITORIAS - RETENÇÃO - RENÚNCIA EXPRESSA - VALIDADE. - Havendo previsão no contrato de locação de cláusula de renúncia expressa quanto às benfeitorias realizadas, afastado está o direito do locatário ao reembolso das despesas realizadas a este título. -
Sucessivos contratos importaram em novação contratual
com prevalência da cláusula que prevê a renúncia em caráter irrevogável, ao direito de retenção, indenização ou reembolso pelas benfeitorias realizadas considerando que foram realizadas por conta e risco do locatário. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0701.12.018732-6/002, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2014, publicação da súmula em 10/10/2014) (NEGRITEI)

O juízo
a quo
, embora com fundamento diverso, também decidiu nesse mesmo sentido acerca da responsabilidade pelo IPTU do imóvel.

Desta forma, falta ao Apelante interesse recursal, haja vista não ter sido sucumbente neste tópico.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE MANDADO REINTEGRATÓRIO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – PRELIMINAR DE CONEXÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: EXCESSO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INEXISTÊNCIA – OCUPANTES QUE PRATICAM ATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA O BEM OCUPADO E POSSE DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. (...) 7. Preliminar de legitimidade passiva. 8.
Assim, se a decisão judicial foi no sentido pretendido pelo Apelante
, qual seja, manter o Estado de Mato Grosso no polo passivo,
falta-lhe interesse recursal, uma vez que o Apelante não foi sucumbente neste aspecto
. 9. Preliminar não conhecida. 10. Mérito. 11. Regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, no caso de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder público ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, o ato ou omissão, dano, nexo causal e a indispensável presença do dolo ou culpa. (...) 18. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 0002817-94.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022) (NEGRITEI)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA RECORRENTE – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – O interesse recursal só subsiste quando a parte recorrente é sucumbente, totalmente, ou em parte, da decisão recorrida, e, se reconhecida a ausência do interesse, a análise do referido resta prejudicada. (TJ/MT - N.U 0010229-13.2012.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Argumenta também o Estado de Mato Grosso que não há comprovação de que a reforma do imóvel custará R$ 413.316,67 (quatrocentos e treze mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), sendo necessário a realização de novo laudo.

Ao analisar todo o conjunto probatório, não há dúvidas acerca da necessidade da reforma do imóvel, fato este, inclusive, admitido pelo Apelante no processo administrativo já mencionado outrora.

As provas coligidas aos autos também não deixam margem de dúvidas acerca do valor necessário a ser dispendido para a realização da reforma do imóvel até então locado ao Apelante.

Consigno ainda que todos os documentos a seguir mencionados no presente voto são documentos públicos expedidos pela própria Administração Pública, ora Apelante.

Há uma Planilha Orçamentária Sintética expedida pela Secretaria Estadual de Saúde, onde ficou constatado inicialmente, ser necessário o importe de R$ 152.773,97 (cento e cinquenta e dois mil setecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos), conforme se infere no Id. 121529285.

Há também uma segunda planilha orçamentária, também expedida pela Secretaria Estadual de Saúde, onde ficou reconhecido o valor necessário de R$ 125.286,03 (cento e vinte e cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e três centavos), conforme Id. 121529331 e 121529332.

Além das planilhas acima, há o MEMORANDO CA/CRIDAC/SES-MT Nº 413/2014, anexado nos Id’s. 121529307 e 121529308, onde a Secretária Estadual de Saúde, por meio da Diretora e do Coordenador Administrativo do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa (CRIDAC) mencionam a existência do Processo administrativo nº 17352/12, onde foi reconhecido que o valor previsto para a reforma é de R$ 670.421,65 (seiscentos e setenta mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos).

Há também o MEMORANDO Nº 039/2013/COOBRE/SUAD, expedido pela Coordenadoria de Obras e Reformas da Secretaria Estadual de Saúde, se referindo ao mesmo Processo administrativo nº 17352/12 já mencionado anteriormente, reconhecendo o importe necessário de R$ 797.565,76 (setecentos e noventa e sete mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), conforme se pode observar no Id. 121529350, sendo que no primeiro memorando, houve menção de existência de dotação orçamentária para a realização da reforma, o que nunca foi realizado.

Dentro desse contexto, o Laudo Técnico apresentado pela Autora (Id. 121529363), embora confeccionado por empresa particular (ED & AD – Projetos e Construções Ltda), onde concluiu que a reforma do imóvel custará R$ 358.973,45 (trezentos e cinquenta e oito mil novecentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos) e depreciação no valor de R$ 413.316,67 (quatrocentos e treze mil trezentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos), encontra-se dentro dos parâmetros fixados pelo próprio Estado de Mato Grosso.

Logo, correta a sentença do juízo
a quo
neste tópico também, sendo, portanto, desnecessário a realização de novo laudo pericial.

Pretende ainda o Recorrente a reforma da sentença quanto à sua condenação em honorários advocatícios.

O juiz de primeiro grau fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Neste aspecto, embora por motivo diverso, deve a pretensão do Apelante ser atendida pelos seguintes fundamentos.

Considerando o atual valor do salário mínimo (R$ 1.320,00 – um mil trezentos e vinte reais), o percentual fixado pelo juízo
a quo
está em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §3º, II, do Código de Ritos, que assim preconiza,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

No entanto, o que deve ser modificado não é o percentual, mas sim a base de cálculo sobre o qual recairá tal percentual, haja vista que o Código de Ritos estabelece uma ordem sequencial para fixação da verba honorária, devendo recair:

A) Em primeiro lugar, sobre o valor da condenação;

B) Não havendo fixação do valor da condenação, o percentual deve recair sobre o proveito econômico;

C) E, por último, ou seja, não havendo valor fixado da condenação ou não sendo possível fixar o proveito econômico, os honorários advocatícios devem recair sobre o valor atualizado da causa.

Tal conclusão advém do disposto no art. 85, §2º, do CPC, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

A questão acima foi objeto de Recurso Repetitivo pelo STJ (Tema 1076) quando se analisou a controvérsia acerca da fixação dos honorários advocatícios por equidade, onde foram fixadas as seguintes teses,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
(STJ - REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) (NEGRITEI)

Embora o juiz
a quo
não tenha fixado verba honorária por apreciação equitativa, há de ser aplicado o Tema 1076 do STJ acima mencionado ao presente caso, considerando o elevado valor da condenação.

Nesse diapasão, deve ser modificada apenas e tão somente a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
, devendo ser o percentual de 10% (dez por cento) incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, prejudicado está o pedido de majoração dos honorários advocatícios, em razão do previsto no art. 85, §11, do CPC, formulada pela Apelada em sede de contrarrazões, haja vista o parcial provimento do apelo.

Diante do acima, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para que o percentual de 10% (dez por cento) fixados, à título de honorários advocatícios, recaia sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023